Tribunal: TJES
Processo: 5009909-45.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Ambiental
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009909-45.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NIPPONFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA.

AGRAVADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IRREGULARIDADE FORMAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DECISÃO RECORRIDA. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO § 5º DO ART. 1.017 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É cediço que
“A formação correta do agravo de instrumento é ônus do agravante”
(TJES, Classe: Agravo Interno AI, 030179000614, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/03/2018, Data da Publicação no Diário: 06/04/2018).

Considerando que entre a decisão de 1º grau e a interposição do agravo de instrumento houve intervalo superior a quinze dias úteis, o agravante deveria ter comprovado a data em que teve ciência da decisão, seja por meio de certidão cartorária ou de comprovante de acesso aos autos.

À luz do princípio da cooperação e conforme a jurisprudência deste órgão fracionário, nos casos em que é inviável extrair a informação acerca de requisitos de admissibilidade do processo eletrônico originário, o agravante deve atender às intimações para suprir a irregularidade do recurso, afastando-se a aplicação do § 5º o art. 1.017 do CPC.

Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 10 de fevereiro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo Interno no
Agravo de Instrumento nº 5009909-45.2024.8.08.0000

Agravante:

Nipponflex Indústria e Comércio de Colchões Ltda.

Agravado:

Procon-ES

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo interno interposto contra a decisão monocrática ID. 9721030, por meio da qual não conheci do agravo de instrumento diante da inadmissibilidade decorrente da ausência de juntada de documentos obrigatórios no prazo, repercutindo em inobservância da norma do art. 1.017, I, do CPC.

Em seu recurso, a agravante sustenta basicamente
“[...]que o sistema PJe não fornece certidão da data de registro de ciência de leitura para contagem de prazo[...]”
, mas apenas certidão de intimação. Aduz que o art. 1.017, §5º, do CPC,
“[...]dispensa a obrigatoriedade dos documentos exigidos no inciso I e II do referido artigo por se tratar de processo eletrônico[...]”
, bem como que
“[...]a decisão monocrática carece de reforma diante da inobservância ao § 5º do art. 1.017 e art. 188 do CPC[...]”
. (ID. 10283544)

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 09 de dezembro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme o breve relato, trata-se de agravo interno contra decisão unipessoal, proferida nestes termos:

“[...]Cuida a hipótese de recurso de agravo de instrumento manejado contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória que acolheu em parte a exceção de pré-executividade oposta pela agravante nos autos da ação de execução fiscal originária. (ID.
27603266, integrada pelo ato ID. 38854603
)

De plano devo consignar que o recurso em apreço desafia decisão monocrática, à luz do art. 932, III, do CPC, tendo em vista sua manifesta inadmissibilidade.

Como se sabe, “No procedimento eletrônico, as intimações processam-se por meio do portal eletrônico próprio, cuja efetivação do ato se dá pelo acesso direto do advogado habilitado e cadastrado ou pelo decurso de prazo de 10 dias após o lançamento da intimação no sistema, conforme preveem o art. 5º, e seu §3º, da Lei Federal 11.419/06, não havendo obrigatoriedade da publicação no diário oficial” (TJES, Classe: 5001158-11.2020.8.08.0000, Relatora: Desembargadora JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do julgamento: 25/03/2021).

No caso dos autos, apurei que a decisão agravada foi proferida em 12/07/2023 (ID. 27603266, dos autos originários) e a decisão integrativa em 01/03/2024 (ID. 38854603, dos autos originários), com expedição de intimação eletrônica em 25/06/2024 (ID. 33047781, dos autos originários) inexistindo, a despeito do disposto no §5º, do art. 1.017, do CPC, documento que comprove a data da ciência inequívoca pela recorrente.

Por isso,
nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC, determinei a intimação da agravante para que no prazo de 05 (cinco) dias juntasse aos autos a cópia de documento que comprove a data de acesso ao sistema do PJe após a prolação da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do agravo. (ID. 9365867)

Nada obstante, para comprovar suas alegações a recorrente limitou-se a apresentar suposto print da intimação na petição ID. 9540082, o que não se presta ao fim colimado.

Afinal, acerca da validade do print de tela reproduzido no bojo da própria petição, o e. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que "[...]
print de tela de computador ou imagem de página extraída da internet não servem para comprovar requisitos formais de admissibilidade de recurso
(Súmula 187/STJ)." (AREsp 1953738, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 26/10/2021) [...]” (AREsp n. 2.338.436, Ministro Marco Buzzi, DJe de 31/05/2023.)

Assim, tenho que a inadmissibilidade do agravo em apreço se revela evidente, na medida em que a recorrente não instruiu o recurso com a cópia da certidão de intimação da decisão recorrida, tal como dispõe o artigo 1.017, I, do CPC.

A propósito, atente-se para a jurisprudência da Corte Uniformizadora acerca do tema:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. INÍCIO DO PRAZO RECURSAL. DATA DE INTIMAÇÃO EXPRESSA NA CERTIDÃO DE JULGAMENTO. IMPUGNAÇÃO COM A APRESENTAÇÃO DE IMAGEM DO ESPELHO DO ANDAMENTO PROCESSUAL. INADEQUAÇÃO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS INCABÍVEL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 219, c/c o art. 1.003, § 5º, ambos do Código de Processo Civil de 2015, é intempestivo o recurso interposto com fundamento na respectiva lei adjetiva após escoado o prazo de 15 (quinze) dias úteis.

2.
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça estabelece que é "intempestivo o recurso na hipótese em que a parte recorrente não junta aos autos documento hábil para comprovar a data de intimação via PJe,
não bastando a simples alegação nem a inserção na petição do recurso de print de tela ou de imagem de página extraída da internet
"
(AgInt no AREsp n. 2.464.879/BA, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 6/6/2024).

3. Para esta Corte Superior, "a interposição de agravo interno não inaugura instância, razão pela qual é indevida a majoração de honorários advocatícios do art. 85, § 11, do CPC (AgInt no AREsp n. 2.348.669/DF, Relator o Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024).

4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp n. 2.544.568/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024.) (grifos e negritos não originais)

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA. CONTAGEM DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO INTERNO. EQUÍVOCO DA UNIDADE PROCESSANTE DO STJ. PARCIAL PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO SEM EFEITO.

1. "Assim, a partir da entrada em vigor do art. 186, § 3º, do CPC/2015, a prerrogativa de prazo em dobro para as manifestações processuais também se aplica aos escritórios de prática jurídica de instituições privadas de ensino superior" (REsp n. 1.986.064/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 1/6/2022, DJe de 8/6/2022).

2. Considerado o prazo em dobro, o agravo interno foi protocolizado tempestivamente, motivo pelo qual a certidão de trânsito em julgado de fl. 421 (e-STJ) deve ser cancelada.

3. Mesmo considerado o prazo em dobro, o recurso especial foi interposto após o decurso.
"Print" de tela ou imagem de página extraída da "internet" inseridos no corpo da petição não servem para comprovar tempestividade recursal.

4. Agravo interno parcialmente provido para tornar sem efeito a certidão de trânsito em julgado de fl. 421 (e-STJ).” (AgInt no AREsp n. 1.851.422/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022.) (grifos e negritos não originais)

Reverberando tal exegese, assim tem se manifestado este sodalício:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTEMPESTIVIDADE – PRINT DE TELA NO CORPO DA PETIÇÃO – INSERVÍVEL – PRECEDENTES DO STJ – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1 – É manifestamente inadmissível o agravo de instrumento, porquanto o agravante não trouxe argumentos capazes para infirmar a conclusão externada na decisão recorrida acerca da ausência de documento hábil a comprovar a tempestividade recursal, “porquanto a sedimentada jurisprudência do STJ proclama que “a simples alegação ou o print de tela ou link do Tribunal de origem, inseridos no corpo da petição do recurso não servem para comprovar a tempestividade recursal. Precedentes.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.101.676/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022.)”

2 - Decisão monocrática mantida. Recurso conhecido, mas não provido.” (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5011154-62.2022.8.08.0000, Relª. Desª. JANETE VARGAS SIMÕES 1ª Câmara Cível, Data: 19/Jun/2023)

Pelo exposto, com arrimo no art. 932, III, do CPC, não conheço do recurso, tendo em vista sua manifesta inadmissibilidade. Preclusa a presente decisão, encaminhem-se os autos ao juízo de 1º grau.[...]”

Em que pese o inconformismo da parte, devo consignar que, ao contrário do que afiançado nas razões do agravo interno, pois m
esmo se tratando de processo eletrônico, a tempestividade do recurso deve ser comprovada, eis que se trata de requisito extrínseco de admissibilidade.

É cediço que
“A formação correta do agravo de instrumento é ônus do agravante”
(TJES, Classe: Agravo Interno AI, 030179000614, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/03/2018, Data da Publicação no Diário: 06/04/2018).

Nesse viés, considerando que entre a decisão de 1º grau e a interposição do agravo de instrumento houve intervalo superior a quinze dias úteis, o agravante deveria ter comprovado a data em que teve ciência da decisão, seja por meio de certidão cartorária ou de comprovante de acesso aos autos.

À luz do princípio da cooperação e conforme a jurisprudência deste órgão fracionário, nos casos em que é inviável extrair a informação do processo eletrônico originário, o agravante deve atender às intimações para suprir a irregularidade do recurso.

A propósito, atente-se para o seguinte aresto:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IRREGULARIDADE FORMAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DECISÃO RECORRIDA. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO § 5º DO ART. 1.017 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. É cediço que “A formação correta do agravo de instrumento é ônus do agravante” (TJES, Classe: Agravo Interno AI, 030179000614, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/03/2018, Data da Publicação no Diário: 06/04/2018).

2. Considerando que entre a decisão de 1º grau e a interposição do agravo de instrumento houve intervalo superior a quinze dias úteis, o agravante deveria ter comprovado a data em que teve ciência da decisão, seja por meio de certidão cartorária ou de comprovante de acesso aos autos.

3. À luz do princípio da cooperação e conforme a jurisprudência deste órgão fracionário, nos casos em que é inviável extrair a informação acerca de requisitos de admissibilidade do processo eletrônico originário, o agravante deve atender às intimações para suprir a irregularidade do recurso, afastando-se a aplicação do § 5º o art. 1.017 do CPC.

4. Recurso conhecido e desprovido.” (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO Número: 5011721-59.2023.8.08.0000, Rel.ª Des.ª ANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 23/Jul/2024)

Não verifico, portanto, motivos que justifiquem a reforma da decisão recorrida, que não conheceu do agravo de instrumento por irregularidade formal.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 27/01/2025 a 31/01/2025

Acompanho a E. Relatora.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009909-45.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
NIPPONFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COLCHÕES LTDA

AGRAVADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

RELATORA: DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES

VOGAL 1:
DES
EMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOGAL: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

V O T O

PEDIDO DE VISTA

DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

E. Pares, para apreciar a questão com maior acuidade, solicitei vista dos autos.

Entretanto o posicionamento externado no voto condutar está em sintonia com o entendimento da Terceira Turma do c. Superior Tribunal de Justiça “A mera alegação nas razões recursais, o print de tela ou a imagem de página extraída da internet, sem o inteiro teor do correspondente ato normativo, não servem para comprovar a tempestividade recursal. (AgInt no AREsp n. 2.274.521/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 4/11/2024.)

Desta forma, após analisar detidamente os autos, não tenho dúvidas em acompanhar, em sua integralidade, o entendimento adotado no voto condutor.

É como me manifesto.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador